Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO CONSUMADO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial a confissão dos réus, as declarações das vítimas e das testemunhas policiais, demonstraram que os apelantes praticaram os crimes de roubos narrados na inicial acusatória.
2. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
3. Registra-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 157, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.